Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-51.2024.8.11.0096
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000680-51.2024.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AUTOR), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (REU), ESPÓLIO DE OLINDA DA SILVA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OLINDA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 726.946.962-87 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (AUTOR), ESPÓLIO DE OLINDA DA SILVA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OLINDA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 726.946.962-87 (AUTOR), MARCIO REGINALDO DA ROCHA - CPF: 002.024.261-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS ALIMENTARES. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto em razão do falecimento da parte autora, e condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o juízo competente para julgamento da demanda é o Juizado Especial da Fazenda Pública; (
ii
) verificar se são devidos honorários advocatícios em primeira instância no rito dos Juizados Especiais; e (
iii
) analisar se o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há necessidade de sobrestamento do feito, pois o Tema 1313 do STJ já foi julgado e o IRDR 10237324420228110000 determina o sobrestamento apenas até o julgamento do tema pelo STJ.

4. Quando o processo tramita inicialmente pelo procedimento comum, os honorários devem ser analisados sob a ótica da preservação dos atos processuais já praticados validamente, sendo fixados de acordo com o Código de Processo Civil.

5. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, conforme Tema 1313 do STJ.

6. Considerando o grau de zelo e o trabalho realizado pela Defensoria Pública, a natureza e importância da causa, envolvendo a concretização do direito à saúde, a verba sucumbencial deve ser fixada no valor de R$ 1.500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para retificar o valor dos honorários para R$ 1.500,00.

Tese de julgamento: "1. Quando o processo tramita inicialmente pelo procedimento comum, os honorários devem ser fixados de acordo com o Código de Processo Civil, sendo este ato processual válido no momento de sua prolação. 2. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, conforme Tema 1313 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 8º e 8º-A; CF, art. 196; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; TJMT, N.U 1041544-96.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025; TJMT, N.U 1000184-47.2022.8.11.0078, Turma Recursal Cível, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000680-51.2024.8.11.0096

Origem
: Vara Única da Comarca de Itaúba

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Olinda da Silva de Oliveira

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Olinda da Silva de Oliveira ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Santa Helena. Noticiou que: a) possui 63 anos de idade e necessita dos insumos alimentares
Nutren

Senior
e
Isosource
Soya
Fiber
devido ao quadro de desnutrição, disfagia e hemiplegia, consequentes de sequelas de AVC; b) os insumos não são fornecidos pelo SUS; c) não possui condições financeiras para arcar com o custo dos insumos; d) obteve resposta negativa do Poder Público quanto à dispensação dos insumos. Requereu a condenação dos requeridos ao fornecimento dos insumos alimentares.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção do processo sem resolução do mérito. Concluiu que: a) a autora faleceu no dia 30/07/2024, conforme certidão de óbito juntada aos autos; b) por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível, não há que se falar em sucessão; c) houve a perda superveniente do objeto da ação; d) ausentes os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo este acolhido para analisar a preliminar de incompetência do Juízo, rejeitando o pedido de reconhecimento da incompetência.

O
Recurso
de Apelação
foi interposto pela parte reclamada (Estado de Mato Grosso). Sustentou que: a) o juízo competente para julgamento da demanda é o Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos; b) não há impedimento legal para tramitação da demanda perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão de a parte autora ser pessoa idosa; c) não são devidos honorários advocatícios em primeira instância no rito dos Juizados Especiais; d) deve ser suspensa qualquer deliberação sobre honorários enquanto não decidido em definitivo o IRDR nº 10237324420228110000; e) subsidiariamente, os honorários devem ser fixados por equidade em valor não superior a R$ 1.000,00; f) a responsabilidade pelos honorários deve ser dividida proporcionalmente entre os réus. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e afastando a condenação em honorários advocatícios.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Po
der Judiciário.

Sobrestamento
com paradigma julgado.

Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo devem ficar sobrestados até o julgamento do respectivo tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ e Tribunais Estaduais:

(...) a jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
22/08/2018).

1. Os artigos 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos suspensos apenas à publicação do acórdão paradigma, de modo que não há razão para manter o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 do STJ. 2. (...) (TJ-DF 07125696320238070018 1905066, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...) 4. Sobrestamento de autos com base em tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo. Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recursos Repetitivo devem ficar sobrestados somente até o julgamento do tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC). (...) Estando o Tema 986 do STJ devidamente julgado, não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado. Portanto, a sentença não merece reparo.
(TJMT 1000529-62.2017.8.11.0086. TURMA RECURSAL CÍVEL. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. Terceira Turma Recursal, Julgamento em 4/11/2024).

Portanto,
considerando que o Tema 1313 do STJ já fo
i
julgado
e o IRDR 10237324420228110000 determina o sobrestamento até o julgamento do tema pelo STJ
,
não há mais razão para o sobrestamento do feito.

Honorários fixados na Justiça Comum.

Quando o processo tramita inicialmente pelo procedimento comum, os honorários devem ser
analisada
sob a ótica da preservação dos atos processuais já praticados validamente, sendo fixado de acordo com o Código de Processo Civil, sendo este ato processual válido no momento de sua prolação.

Isto porque a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais determina que, mesmo com a posterior declinação de competência para a Turma Recursal, os atos validamente praticados sob a égide do procedimento comum devem ser preservados, incluindo a fixação de honorários advocatícios.

O reconhecimento posterior da incompetência absoluta não invalida automaticamente todos os atos decisórios, especialmente quando não há prejuízo às partes.

A turma recursal assim já se manifestou conforme voto de minha relatoria:

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FEITO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS AGUARDANDO JULGAMENTO. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. AUTOS QUE TRAMITARAM EM PRIMEIRO GRAU NA JUSTIÇA COMUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5. Honorários advocatícios. A jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sentido de que, quando o processo tramita, em primeiro grau, na Justiça Comum e, após a interposição da apelação, o relator, no Tribunal de Justiça, declina da competência e determina a remessa dos autos à Turma Recursal (IRDR 85560/2016), os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos (N.U 1000388-03.2019.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023 e N.U 1000756-93.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 27/06/2024). (...) (N.U 1041544-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)"

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUTOS QUE TRAMITARAM EM PRIMEIRO GRAU NA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sentido de que, quando o processo tramita, em primeiro grau, na Justiça Comum e, após a interposição da apelação, o relator, no Tribunal de Justiça, declina da competência e determina a remessa dos autos à Turma Recursal (IRDR 85560/2016), os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1000184-47.2022.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)"

Portanto, os honorários são devidos e devem ser mantidos.

Quantificação dos honorários
sucumbenciais
.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, deve-se observar, em regra, os parâmetros objetivos estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil, especialmente quando há valor da causa definido e líquido.

Todavia, oc. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1313, cuja controvérsia é relativa ao arbitramento de honorários sucumbenciais em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS, fixou a seguinte tese:

Tema 1313: "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
"

Isso porque, embora a prestação de saúde tenha um custo econômico, ela não gera um "proveito econômico" estimável para o autor no sentido patrimonial, pois é um direito existencial e personalíssimo, não um bem que se incorpora ao seu patrimônio. Destaca-se que a sentença apenas materializa um dever constitucional do Estado, de que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196).

Assim, o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido, razão pela qual, tratando a ação de fornecimento de saúde pública, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

No presente caso, deve ser considerado o grau de zelo e o trabalho realizado pela Defensoria Pública em favor do assistido, pois atuou ativamente no processo, peticionando por diversas vezes na defesa do direito d
a parte
autor
a
, assim como a natureza e importância da causa, envolvendo a concretização do direito à saúde.

Sopesando esses critérios, tenho que a verba sucumbencial deve ser fixada no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública, quantia que se mostra justa e razoável, atendendo aos critérios de equitatividade.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e dou-lhe parcial provimento tão somente para retificar o valor dos honorários para R$1.
5
0
0
,
0
0 (um mil
e quinhentos reais
).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento
parcial
deste recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025